Tribunal: TJES
Processo: 0029120-56.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029120-56.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELSO GUIMARAES CARNEIRO e outros

APELADO: BANCO VOTORANTIM S/A e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE ENCARGOS ACESSÓRIOS. TARIFA DE CADASTRO. AVALIAÇÃO DO BEM. REGISTRO DO CONTRATO. IOF. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por CELSO GUIMARÃES CARNEIRO contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional cumulada com consignação em pagamento e repetição de indébito, ajuizada em face de BANCO VOTORANTIM S.A. A sentença reconheceu a abusividade da cláusula contratual que previa juros moratórios de 8,10% ao mês, limitando-os a 1% ao mês, mas rejeitou os demais pedidos, relativos à ilegalidade de encargos acessórios cobrados no contrato de financiamento (tarifa de cadastro, IOF, avaliação e registro do bem). O apelante requer a restituição dos valores pagos por tais encargos e a condenação do banco ao pagamento das custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é abusiva a cobrança da tarifa de cadastro; (ii) estabelecer se a cobrança da tarifa de avaliação do bem é válida, à luz da comprovação da prestação do serviço e da razoabilidade do valor; (iii) determinar se é legítima a cobrança da tarifa de registro do contrato, com base na efetiva comprovação do serviço; (iv) verificar se é válida a inclusão do IOF no financiamento principal, com repasse ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança da tarifa de cadastro é válida quando realizada no início do relacionamento contratual e está expressamente autorizada pela Resolução-CMN nº 3.518/2007. O valor cobrado (R$ 659,00), correspondente a 1,43% do montante financiado, não revela onerosidade excessiva.

4. A cobrança da tarifa de avaliação do bem é admitida pelo STJ (Tema nº 958) desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e a razoabilidade do valor. No caso, há comprovação documental do serviço e o valor cobrado (R$ 435,00) corresponde a 1,05% do valor financiado, afastando-se a alegação de abusividade.

5. A tarifa de registro do contrato é considerada válida, conforme o Tema nº 972 do STJ, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço. Nos autos, há prova do registro do contrato no órgão competente, afastando qualquer irregularidade.

6. É legítimo o repasse do custo do IOF ao consumidor, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no Tema nº 621, inclusive com financiamento acessório sujeito aos mesmos encargos do contrato principal.

7. Ausentes elementos que evidenciem cobrança indevida ou má-fé da instituição financeira, incabível a repetição do indébito e a modificação da verba de sucumbência fixada na origem, sendo possível sua majoração apenas em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início da relação contratual e dentro dos parâmetros fixados pela regulamentação do BACEN.

2. A cobrança da tarifa de avaliação do bem é legítima se comprovada a prestação do serviço e a razoabilidade do valor.

3. É válida a cobrança de tarifa de registro do contrato quando comprovada a realização do serviço.

4. O valor do IOF pode ser incluído no financiamento principal e repassado ao consumidor, sujeitando-se aos mesmos encargos contratuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e IV; CPC, art. 85, §11. Resolução-CMN nº 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.255.573/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24.10.2013 (tarifa de cadastro); STJ, Súmula 566; STJ, REsp nº 1.578.553/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 26.06.2017 (Tema 958 – avaliação e registro); STJ, REsp nº 1.639.259/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17.12.2018 (Tema 972 – pré-gravame); STJ, REsp nº 1.251.331/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.12.2012 (Tema 621 – IOF).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
CELSO GUIMARÃES CARNEIRO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos de ação de revisão contratual c/c consignação em pagamento e repetição de indébito ajuizada em face de
BANCO VOTORANTIM S.A.
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, reconhecendo a abusividade da cláusula contratual que previa juros moratórios no patamar de 8,10% ao mês, limitando-os a 1% ao mês, e rejeitando os demais pedidos formulados, atinentes à suposta ilegalidade dos acessórios contratualmente cobrados (tarifa de cadastro, IOF, registro e avaliação do bem).

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) é abusiva a cobrança embutida no financiamento de IOF, tarifa de cadastro, registro do contrato e avaliação do bem, na medida em que representam transferência indevida de custos operacionais ao consumidor, não restando comprovada a efetiva prestação dos serviços cobrados, o que afronta o CDC, na forma da jurisprudência do STJ; (ii) diante da ilegalidade e abusividade dos referidos encargos acessórios, é devida a restituição dos valores pagos indevidamente, além da condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, concluo que
a r. sentença não merece reforma
.

Em relação à cobrança de
tarifa de cadastro
, o c. STJ fixou tese no sentido ser “válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (STJ, Segunda Seção, REsp no 1.255.573/RS, rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Inclusive, o Tribunal da Cidadania editou a Súmula no 566: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Na mesma linha, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE EM HAVENDO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE – COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – EXCESSO NA COBRANÇA NÃO DESCORTINADO – TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E DE CULPA INESCUSÁVEL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. 1) A revisão dos contratos de natureza bancária é, em tese, sempre possível, máxime por se tratar da parte hipossuficiente na relação de consumo, desde que haja suficiente comprovação da abusividade praticada pela instituição financeira. 2)
A validade da tarifa de cadastro foi reconhecida em tais julgados, por estar expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, desde que cobrada uma única vez, no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, o que resultou na edição da Súmula no 566/STJ, segundo a qual “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (Segunda Seção, julgado em 24/02/2016, DJe de 29/02/2016).
3) Por se tratar de contrato celebrado no dia 23/04/2010, isto é, posteriormente ao início da vigência da Resolução CMN no 3.518/2007, deve ser considerada legítima a cobrança da tarifa de cadastro, cujo valor (R$ 509,00), corresponde a cerca de 2% do preço do bem financiado (R$ 22.900,00), não deve ser tido por excessivo. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0019896- 66.2012.8.08.0048, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 22/09/2023)

Assim, a cobrança de tarifa de cadastro, no valor de R$ 659,00 (fl. 21), não se afigura abusiva, na medida em que expressamente pactuada e cobrada no início do relacionamento entre a apelante e a apelada, estando, ademais, em valor que não evidencia onerosidade excessiva, por representar apenas 1,43% do valor total financiado.

Ato contínuo, no tocante à cobrança de
tarifa de avaliação de bem
, no julgamento do REsp no 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 958), o c. STJ estabeleceu ser permitida a cobrança da referida tarifa, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e/ou o valor cobrado não se revele excessivo.

Vale conferir as teses firmadas no referido julgamento:

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.

No que tange à tarifa de avaliação do bem (R$ 435,00 – fl. 21), restou comprovado que o serviço fora efetivamente prestado, conforme termo contido às fls. 74/75, não se tratando de valor desproporcional, porquanto representa 1,05% do valor financiado. Tal circunstância afasta a alegada abusividade.

Nesse sentido, confira-se,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – NECESSIDADE DE QUE O SERVIÇO TENHA SIDO EFETIVAMENTE PRESTADO – TEMA REPETITIVO 958/STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO BEM – REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Analisando os termos do contrato firmado entre as partes demandantes, observa-se a cobrança do valor de R$ 193 (cento e noventa e três reais) sob a rubrica “tarifa de avaliação do bem”, sendo relevante destacar que,
a princípio, é legítima a cobrança de tal encargo em situações como a presente, em que a aquisição é de veículo usado
. 2. Contudo, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1.578.553/SP, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), firmou a tese no sentido de que
é válida da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. Neste caso, verifica-se que o Banco agravado/apelado limitou-se, em sede de contestação, a apontar que a cobrança de tal encargo é praxe comercial, sem, contudo, demonstrar a sua efetiva realização, inexistindo laudo de avaliação do bem ou qualquer outra prova apta a comprovar a efetiva prestação do serviço. 4. Destarte, não tendo o recorrido logrado êxito em demonstrar que efetivamente realizou a avaliação do veículo, é descabida a cobrança da tarifa de avaliação, conforme a já citada posição do E. STJ, seguida pela jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Recurso conhecido e provido. (Data: 03/Jun/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0011831-93.2012.8.08.0012, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO - LEGALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A súmula nº 539, do STJ fixou a permissão para firmar contrato com cláusula de cobrança de capitalização de juros em periodicidade inferior à anual. 2. É alega a ilegitimidade e abusividade da cobrança dos juros capitalizados e tarifa de avaliação do bem, mesmo estando estes previstos no contrato. 3.
O STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.578.553/SP, na sistemática dos Recursos repetitivos, entendeu pela validade das cobranças das despesas com a tarifa de avaliação do bem e registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 4.
Os anexos do processo comprovam a prestação do serviço de avaliação do bem, conforme previsto no julgado mencionado do C. STJ
. 5. A assinatura do contrato pelo contratante demonstra seu conhecimento e anuência sobre a cobrança da Taxa de Avaliação de Bem, uma vez que expressamente prevista no instrumento contratual. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 09/Oct/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5003309-74.2021.8.08.0012, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Quanto à cobrança de tarifa de
registro de contrato
, incide, na espécie, o precedente firmado no julgamento do Tema nº 972 do Tribunal da Cidadania, oportunidade em que se assentou que, havendo comprovação do serviço, ressoa válida tal cobrança,
in litteris
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3.
Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço
. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 1.639.259/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018)

In casu
, o registro do contrato junto ao órgão de trânsito resta comprovado à fl. 78, não havendo abusividade a reconhecer também neste ponto.

Por fim, no que se refere ao
IOF
, o c. STJ, na apreciação do Tema Repetitivo n. 621, firmou o entendimento segundo o qual “podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.”

Nesse contexto, forçoso convir que a sentença não merece retoques neste particular, uma vez ser possível o repasse do custo do IOF ao consumidor, que ficará sujeito aos mesmos encargos contratuais.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por
CELSO GUIMARÃES CARNEIRO
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
de 10% para 12% a verba honorária sucumbencial fixada na sentença, suspensa a sua exigibilidade, diante da concessão de gratuidade de justiça ao recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)